Tribunal: STF
Processo: Rcl 56215
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-26
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020795- 21.2018.5.04.0661, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37 e do julgado na ADI nº 3.894/RO.



    A parte reclamante aduz que, ao reconhecer o direito às diferenças salariais referentes ao adicional de insalubridade, a autoridade violou a eficácia da Sumula Vinculante nº 37, pois estendeu a empregada municipal celetista direito instituído por lei a servidor estatutário, concedendo “aumento remuneratório sem previsão legal”. 



    Alega, ainda, que há violação ao entendimento firmado na ADI nº 3.894 - no sentido da “competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho” e da “competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público” -, pois, ao fundamentar a decisão reclamada em interpretação dada ao conceito de servidor instituído na Lei Orgânica municipal, o TRT 4 “supõe que o Município legislou sobre direito do trabalho ao firmar o conceito de servidor genérico na LOM, bem como esquece que a LOM é obra do Poder Legislativo e não é submetida a sanção do Chefe do Executivo, pelo que não poderia criar direitos para servidores”. 



    O Município de Passo Fundo defende, ainda, que a decisão reclamada desrespeita a eficácia da Sumula Vinculante nº 10, porquanto “afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores” para estender direito instituído naquele diploma a empregados celetistas regidos por lei específica (Lei municipal nº 4.295/06), sem a necessária declaração de inconstitucionalidade do dispositivo por Órgão Especial ou Plenário do TRT 4. 



    O reclamante requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão do TRT 4 até a conclusão do julgamento da presente ação. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, cassando-se o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Compulsados os autos, tem-se que o TRT 4, com fundamento em enunciado sumular de sua jurisprudência, defere a empregada celetista do Município de Passo Fundo diferenças pecuniárias concernentes ao pagamento de adicional de insalubridade, fundamentando esse direito em legislação municipal dirigida a servidores estatutários. Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão reclamado:



    “Incontroverso, nos autos, que a autora foi contratada pelo Município reclamado em 01/07/2011, para exercer a função de agente comunitário de saúde.



    (...)



    E, nesse aspecto, entende-se, tal como o Juízo a quo, que, a partir dos termos da Lei Orgânica Municipal, mais especificamente do disposto no seu art. 20 ["São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos." - fl. 188], é inafastável o enquadramento da parte autora como servidora do município, sendo-lhe aplicáveis as disposições previstas no estatuto dos servidores municipais (Lei n. 203/2008).



    Como decorrência lógica, aplica-se à parte autora o disposto nos arts. 63 e 64 da Lei nº 203/2008, que estabelecem a progressão de grau anual, inexistindo nos autos prova de qualquer circunstância apta a obstar o direito da reclamante, tal como observado na sentença. 



    Igualmente, havendo disposição no estatuto dos servidores municipais quanto à base de cálculo mais benéfica do que o salário mínimo para o cálculo do adicional de insalubridade (art. 99 da Lei n. 203 /2008), deve ser ela aplicável no cálculo, nos termos da Súmula nº 119 deste Tribunal, tal como reconhecido na sentença.”. (e-Doc. 4, p. 5).



    Em juízo de delibação, entendo que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao determinar a equiparação entre agente comunitária de saúde (empregada pública regida pela CLT) e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22.



    Pelo exposto, defiro a medida liminar para suspender o Processo nº 0020795-21.2018.5.04.0661, bem como os efeitos do acórdão reclamado, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente